Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724587-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença no 0703208-31.2018.8.07.0007, proposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, nos seguintes termos (ID. 199086902 da origem): “Homologo os cálculos elaborados pela Contadoria, cujo conteúdo está em perfeita adequação à sentença, o que atende ao comando, inclusive, de id. 192770768. O valor atualizado do débito, em 13.05.2024, é de R$ 429.261,25. Preclusa a presente, oficie-se novamente ao empregador (id. 187304113) para alterar o valor global do débito, mantidas as demais determinações no ofício deste Juízo de no 28/4a VC. Intime-se a credora para, em 5 dias, requerer o que entender pertinente, com indicação de eventual bem penhorável, sob pena de suspensão.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi homologado o valor exequendo apresentado em cálculo da Contadoria Judicial, na importância de R$ 429.261,25 (quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante alega que “os cálculos apresentados pela contadoria partiram de uma premissa equivocada, pois se basearam em uma planilha apresentada pela Exequente no ID. 103242609, cujas parcelas já estão representadas com juros e correção do contrato, o que não foi previsto na sentença, a partir disso, foram aplicados os juros e correção monetária que a sentença estipulou, dessa forma, há dupla aplicação de juros e correção.” Afirma que “os encargos do título que instruíram a inicial não são aplicáveis, mas tão somente aqueles previstos em sentença.” Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao decisum para suspender seus efeitos e determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para realização de novo cálculo. Preparo satisfeito (ID. 60366437) É o relatório. DECIDO Não conheço do pedido recursal de suspensão de atos expropriatórios em face do agravante, uma vez que a decisão recorrida não trata dessa matéria. Logo, é vedado ao Tribunal imiscuir-se em questão não debatida na origem, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. O cumprimento definitivo de sentença é regido, quanto à profundidade cognitiva, pelo princípio da fidelidade ao título. Destarte, trata-se de procedimento que não comporta a rediscussão de matérias definidas no título exequendo e atingidas pela preclusão máxima. Nesse sentido, colaciono precedentes: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM SENTENÇA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROPORÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve estrita fidelidade à obrigação estampada no título judicial, formado em cognição exauriente na fase de conhecimento, onde se consolidam as controvérsias e se estabelecem as resoluções finais da lide, impedindo-se a rediscussão dos seus termos frente o alcance da preclusão máxima. 2. A conversão em perdas e danos e a pretensão de compensação parcial de supostas diferenças de valores entre bens no cumprimento de sentença resta desautorizada neste momento processual (artigo 499 do Código de Processo Civil), na medida em que a providência desnaturaria o obrigação estampada no título judicial, sendo incabível a compensação de valores com amparo em valores totais de automóvel que o exequente sequer quitou, não havendo a comprovação nos autos da existência de outros débitos que impusessem a imediata conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE FALHAS. EDIFICAÇÃO. FIDELIADADE AO TÍTULO. I - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado. II - Os agravantes-devedores, sob o pretexto de excesso de execução consubstanciado na suposta ampliação das pendências relativas ao reparo das falhas executivas, almejam reduzir os parâmetros da condenação estabelecidas na r. sentença, imutáveis por terem sido alcançados pelos efeitos da coisa julgada, art. 502 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido). (Acórdão 1820478, 07530035120238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). A sentença objeto da execução de origem, possui o seguinte dispositivos (ID. 14486934 da origem): “Ante o exposto, não ACOLHO os embargos à monitória e, em conseqüência, reconhecendo a existência de vínculo jurídico-obrigacional, DECLARO convertido, de pleno direito, o mandado monitório, cujo quantum debeatur deverá ser apurado, por mero cálculo, com a incidência de correção monetária e de juros legais, a partir da data de vencimento das prestações, transmudando a eficácia daquele em mandado executivo judicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré a ressarcir a autora as custas processuais adiantadas, pagar as finais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.” Na hipótese, a parte executada, ora agravante, afirma que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial aplicou juros e correção monetária sobre valores em que esses encargos já haviam incidido, pois partiu de planilha apresentada pela exequente, o que configuraria dupla aplicação em prejuízo ao devedor. Contudo, após acurado exame dos documentos que guarnecem os autos de origem, verifica-se que os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo, acostados no ID. 196490490, partiram do valor base das parcelas contratuais devidas, fazendo incidir sobre elas os encargos legais (juros moratórios; correção monetária; honorários sucumbenciais de 10%; honorários contratuais de 20%; honorários do cumprimento de sentença de 10%; multa do art. 523, §1o do CPC) e encargos contratuais de inadimplência (multa de 2% e FGQC) Portanto, não exsurge a alegada dupla imputação de juros e correção monetária, pois as parcelas submetidas ao cálculo partiram do valor nominal de cada prestação vencida, conforme se depreende da elucidativa planilha de fls. 02/03 do cálculo (ID. 196490490 da origem). Outrossim, não encontra respaldo jurídico a tese do agravante de que as parcelas executadas devem desconsiderar os encargos previstos no contrato, pois a obrigação contraída na avença engloba todo o custo do contrato firmado, de modo que desconsiderar o valor final da parcela vencida em cada mês seria equivalente a invalidar o contrato firmado. Nesta senda, não exsurge a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 16:31:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora